Tribunal: TJSP
Processo: 1001856-52.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais. Compra e venda de bem imóvel. Alegação de cobrança de valor a maior do que contratado. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Opção pelo preço parcelado, que sofreu correção monetária e aplicação de juros entre a assinatura do contrato e o financiamento bancário, de acordo com previsão contratual. Sentença mantida. Recurso desprovido.